Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de citação dos sócios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e no Agravo de Instrumento, o que gera nulidade de todos os atos posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de citação dos sócios para apresentarem defesa no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e no Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137, exige a citação dos sócios para que possam se manifestar e requerer provas no prazo de 15 dias, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Essa citação é essencial para garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
4. A falta de citação dos sócios torna nulos os atos posteriores à decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido procedente. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O redirecionamento da execução para os sócios das empresas executadas deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; Código Civil, art. 50, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023324, 0713035-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, p. 04/08/2025.